Tribunal: TJSP
Processo: 1012703-29.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Prestações de plano de saúde coletivo. Alegação de cobrança débito quitado. Cobrança abusiva. Transcurso de tempo suficiente para o credor receber o pagamento e sustar o processo de cobrança. Má-fé caracterizada. Aplicação da penalidade do artigo 940, do CC. Pedido de extinção da execução em face de pagamento judicial de parcela que também integra o pleito

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos à Execução. Prestações de plano de saúde coletivo. Alegação de cobrança débito quitado. Cobrança abusiva. Transcurso de tempo suficiente para o credor receber o pagamento e sustar o processo de cobrança. Má-fé caracterizada. Aplicação da penalidade do artigo 940, do CC. Pedido de extinção da execução em face de pagamento judicial de parcela que também integra o pleito executivo. Necessidade de conferência da adequação dos consectários legais impedindo a extinção imediata da execução. Cumulação do pleito de indenização por dano moral. Inexistência de possibilidade na legislação processual. Inadmissibilidade. Litigância de má-fé. Ausência de demonstração que ré se utilizou do processo com o fim específico de obter vantagem ilegal. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.